Tribunal: TJDFT
Processo: 0745130-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE INEXISTENTE. CTN, ART. 202. REQUISITOS. CUMPRIDOS. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. CABÍVEL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante nos autos da execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a (i) existência de nulidade na CDA executada; (ii) possibilidade de cumulação de juros de mora com multa moratória no âmbito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Tributário Nacional no seu art. 202 estabelece os requisitos essenciais para todas as CDA.
4. É possível a cumulação dos juros de mora com a multa moratória, porquanto os instrumentos possuem finalidade distinta. CTN, art. 161.
5. A CDA executada cumpre todos os requisitos estabelecidos e exigidos por lei, não havendo que se falar, inclusive, em bis in idem diante do acréscimo de juros de mora cumulado multa moratória. Assim, correta a decisão agravada que rejeitou a alegação de nulidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 161 e 202.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, de relatoria do Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma.